Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANO NO VEÍCULO SUBTRAÍDO. FATO ÍNSITO AO TIPO PENAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menor, já que delineada a participação de adolescente na subtração, mediante grave ameaça, de veículo da vítima.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos e se não há prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade de suas declarações.
3. O depoimento judicial do menor, em consonância com as circunstâncias fáticas narradas pela vítima e somada à prisão em flagrante dos apelantes no interior do veículo subtraído, é prova suficiente da autoria delitiva.
4. A cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal).
5. A ausência de informação sobre a observância da cadeia de custódia em simulacro apreendido não é capaz de ensejar a absolvição, pois a grave ameaça utilizada para subtração do bem da vítima pôde ser comprovada pela prova oral.
6. Somente se justificaria a majoração da pena-base do crime de roubo, em virtude das consequências do crime, se o prejuízo se mostrasse sobremaneira vultoso, ultrapassando o mero prejuízo exigido para a própria tipificação do delito.
7. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição pelo crime de corrupção de menor a mera alegação de que o apelante desconhecia a idade do comparsa envolvido no crime.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), em concurso formal, afastar a valoração negativa das consequências do crime de roubo majorado, sem repercussão na pena privativa de liberdade, mantida em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e reduzida a pena pecuniária de 59 (cinquenta e nove) dias-multa para 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima legal; bem como para, mantida a condenação do segundo apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal (participação em roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), em concurso formal, afastar a valoração negativa das consequências do crime de roubo majorado, reduzindo a pena total de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 95 (noventa e cinco) dias-multa, para 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima legal.